Tribunal: TJSP
Processo: 2007867-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural – Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007867-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante PAULO FRANCISCO DOS SANTOS, é agravado NET CLARO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007867-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49032
2
VOTO No : 49032
AGRV.No: 2007867-15.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : PAULO FRANCISCO DOS SANTOS
AGDO. : NET CLARO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural Admissibilidade,
desde que declarada a falta de condições de pagar as custas
e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 -
Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca
da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício
concedido - Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da ação indenizatória em que o MM. Juiz “a quo”
indeferiu os benefícios da Justiça gratuita.
Alega,
em
síntese
que:
há
presunção
de
vulnerabilidade no caso concreto; cabe ao réu
provar os fatos impeditivos do direito do autor;
apresentou declaração de hipossuficiência, oque
é suficiente.
Foi concedido o efeito pretendido.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o 3o do
mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial, contestação, petição de ingresso de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria
parte ou de sua família, sendo desnecessária a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, a agravante,
pessoa natural, declarou não ter capacidade
financeira para arcar com as custas e despesas
processuais, não constando nos autos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007867-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49032
3
capazes de afastar a presunção de veracidade da
referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza
em relação à afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural impede o
indeferimento de plano da gratuidade, sem que
estejam
presentes
nos
autos
elementos
que
evidenciem a falta de pressupostos legais para
concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade
da norma é contribuir, ainda que parcialmente,
para o acesso à Justiça, uma vez que a
obrigatoriedade desse ônus processual constitui-
se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de direitos materialmente deduzidos (CAPPELLETTI, Mauro;
GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp. 15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o,
do
CPC/2015,
a
contratação
de
advogado
particular, ainda que profissional amplamente
reconhecido pela comunidade jurídica, não constitui impedimento para concessão de
gratuidade processual, tampouco a contratação de
advogado que atue em cidade diversa de sua
cliente.
A lei adjetiva foi influenciada
pela jurisprudência, que já havia fixado esta
tese
anteriormente
(STJ,
4o
T.
REsp
1.065.782/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
07.03.2013,
Dje
22.03.2
013
e
3aT.
REsp
1.153.163/RS,
re.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator